Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700080-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADOS: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME e outros D E S P A C H O Intime-se o embargante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator